Tribunal: TJDFT
Processo: 0049338-80.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO ORDINÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDA DE UMA CHANCE. INVESTIMENTO NO MERCADO DE AÇÕES. VENDA A DESCOBERTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. BENEFÍCIO. EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA. NÃO COMPROVADA. VERBA SUSPENSA. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu o cumprimento de sentença objetivando a execução dos honorários advocatícios, arbitrados em 20 % sobre o valor da causa, em face de parte beneficiária da gratuidade de justiça. 1.1. Pretensão do exequente de reforma da sentença para que seja afastado o benefício deferido ou, subsidiariamente, que seja cassada a sentença em virtude da suspensão da exigibilidade da verba.
2. De acordo com o § 3o, art. 99, CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.1. A seu turno, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2.2. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais.
3. No caso dos autos, o autor obteve o deferimento da gratuidade de justiça em sede de agravo de instrumento. 3.1. Os elementos dos autos apontavam para a hipossuficiência do recorrido e, ante a ausência de prova em sentido contrário, as documentações acostadas aos autos indicavam que estavam demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça.
4. Na busca pela revogação do benefício, o apelante aponta a existência de valores a serem recebidos em outros autos, bem como a atuação do autor da demanda em processos judiciais como advogado das partes. No entanto, não restou devidamente demonstrada a alteração na situação fática que leve à superação da decisão proferida, isso porque a expectativa de crédito não pode ser considerada alteração na situação econômica do executado.
5. A ausência de indícios que levem à superação da presunção imanente à declaração firmada pelo autor leva à manutenção do benefício, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna.
6. A demonstração da modificação da situação econômica do executado deve ser realizada de forma contundente. 6.1. Uma vez que não há comprovação da modificação da situação fática do executado e dos motivos que levaram à concessão da gratuidade de justiça, a exigibilidade da verba deve permanecer suspensa.
7. Apelo improvido.